Tribunal: TJDFT
Processo: 0736295-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736295-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: FLAVIA SOARES DE SOUZA ADAMI, MARIANA ANTUNES ADAMI, NELSON ANTONIO ADAMI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Pauliana – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. Embora seja possível constatar indícios de insolvência e de esvaziamento patrimonial dos réus, o feito na origem visa tão somente a anulação do negócio jurídico, não havendo crédito a ser adimplido. A rigor, o pedido de arresto cautelar deve ser formulado nos autos das Ações de Execução. Para fins de garantir o resultado útil do processo de origem, é suficiente o deferimento da indisponibilidade do imóvel. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator